Tribunal: TCU
Processo: 013.366/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas de parte dos recorrentes, com condenação em débito e multa, e aplicou aos demais multa pecuniária, em razão de irregularidades associadas às obras de expansão do complexo de tiro da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase processual, de recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 913/2020-TCU-Plenário , que tratou de irregularidades na contratação e execução de obras pela Base de Fuzileiros Navais na Ilha do Governador. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados por Alderley Pedrosa de Menezes, Carlos Roberto de Almeida Bastos, Fernando Jota Spohr, Gleidson Fernandes Mesquita, Jose Ayres Brum Bencardino, José Jorge Blanco da Fonseca Junior, Rodoplex Engenharia Ltda. e Thais Claro Florêncio de Assis e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício 19221/2020-Seproc, de 30/4/2020, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. dar ciência à Secretaria-Geral da Marinha de que as disposições contidas no item 1.4.8 da SGM-102 colidem com a orientação contida na Súmula-TCU 248.